Tribunal: TJES
Processo: 5006789-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006789-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: SIMAO ALEXANDER JARDIM E LISBOA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento que havia confirmado decisão interlocutória determinando a exibição de documentos, sob pena de multa diária, em ação de indenização por danos morais e materiais. O embargante alega omissão no julgado quanto à suposta desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de desproporcionalidade da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de omissão, contradição ou obscuridade é requisito indispensável à interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de excesso na multa cominatória, ao concluir que o valor não se mostra desproporcional, uma vez que o agravante não demonstrou dificuldades para cumprir a determinação nem justificou a omissão na exibição dos documentos.

A simples discordância da parte com os fundamentos adotados no julgamento não caracteriza omissão, tampouco autoriza o manejo dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que enfrenta, ainda que de forma sucinta, todas as matérias suscitadas pelas partes.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006789-91.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO: SIMÃO ALEXANDER JARDIM E LISBOA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Banco Santander (Brasil) S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 12707925, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão interlocutória que determinou a exibição de documentos sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor da causa, em ação de indenização por dano moral e material. O Agravante sustenta que a imposição da multa é indevida, pois não se aplica à exibição de documentos, além de ser exorbitante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de imposição de multa coercitiva para forçar o cumprimento da ordem de exibição de documentos; e (ii) avaliar se o valor da multa fixada é desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1000, firmou entendimento de que, desde que demonstrada a provável existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa cuja exibição é requerida, o juiz pode determinar sua apresentação sob pena de multa, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. No caso concreto, há relação jurídica estabelecida entre as partes e justificativa para a determinação judicial, considerando que o processo tramita há mais de dez anos sem a juntada dos documentos solicitados, evidenciando a necessidade da medida coercitiva. A alegação de que o valor da multa é excessivo não se sustenta, pois o Agravante não demonstrou qualquer dificuldade em cumprir a determinação judicial, tampouco apresentou justificativa plausível para a omissão na apresentação dos documentos requisitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5006789-91.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15.04.2025).

Nas razões de seu recurso (id 13364460) o ora Embargante aduz que há omissão relevante no Acórdão recorrido, haja vista a ausência de manifestação deste egrégio Órgão Colegiado a respeito do caráter excessivo da multa cominatória imposta no Juízo
a quo
.

Com a devida vênia do Embargante, simplesmente não há o vício apontado nas razões recursais, muito ao contrário, já que na própria ementa do julgado restou clara a manifestação sobre o ponto tido por omisso, notadamente quando assim se destacou:

“A alegação de que o valor da multa é excessivo não se sustenta, pois o Agravante não demonstrou qualquer dificuldade em cumprir a determinação judicial, tampouco apresentou justificativa plausível para a omissão na apresentação dos documentos requisitados.”

Assim, porque não há no julgado recorrido o vício apontado pelo Embargante nas razões recursais, de rigor o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.